Tribunal: TJDFT
Processo: 0712246-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. TRÁFICO DE DROGAS. VEDAÇÃO LEGAL. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime), que alterou a Lei de Execuções Penais, não implicou revogação tácita do disposto no art. 83, inciso V, do CP, porquanto a lei nova não é incompatível com o regramento previsto no art. 83, inciso V, do CP, e no art. 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/2006, nem regulou inteiramente a matéria por eles tratada, à luz da disposição contida no art. 2o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
2. O art. 83, inciso V, do CP, dispõe que é vedada a concessão de livramento condicional ao reincidente específico por crime hediondo, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. Já a Lei no 11.343/2006, em seu art. 44, parágrafo único, possui disposição especial sobre a impossibilidade de deferimento do livramento condicional aos reincidentes em tráfico de drogas.
3. In casu, a condição de reincidente específico, com duas condenações anteriores por tráfico de drogas, obsta a concessão de livramento condicional ao paciente, consoante a regra delineada no art. 83, inciso V, do CP e no art. 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/06.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.